Tribunal: TJDFT
Processo: 0000390-79.2011.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. FUNDAMENTOS RECURSAIS. ALÍNEAS "A", "B", "C" E "D", DO INCISO III, DO ART. 593, DO CPP. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO DA PENA BASE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Em se tratando de apelação contra as decisões do Tribunal do Júri, a delimitação do recurso é dada pela fundamentação da interposição. Desse modo, considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo, reputa-se necessário conhecer do recurso abordando as matérias relativas a todas as alíneas indicadas no termo recursal, ainda que a Defesa tenha apresentado as razões de seu inconformismo em relação a apenas algumas delas.
2. No caso em análise, não se verificou a ocorrência de nulidade posterior à pronúncia (alínea “a”, do inciso III, do art. 593, do CPP), seja relativa ou absoluta, tanto é que a Defesa não alegou a existência de qualquer nulidade em plenário, conforme ata da sessão de julgamento.
3. A sentença, no caso em comento, foi prolatada seguindo o estabelecido no art. 492, inciso I, do CPP, e de acordo com a decisão dos jurados, não havendo que se falar, afastando a incidência da alínea “b”, inciso III, do art. 593, do CPP.
4. A decisão do Conselho de Sentença apenas será contrária à prova contida nos autos (alínea “d”, do inciso III, do art. 593, do CPP) na hipótese de desprezar o suporte probatório, manifestando-se de maneira contrária e alheia ao que consta no processo, o que não se verifica na espécie, porquanto a tese acusatória encontra guarida nos elementos de convicção carreados aos autos.
5. A circunstância judicial da culpabilidade deve ser valorada negativamente, eis que o grau de reprovabilidade da conduta ultrapassou aquela inerente ao tipo penal, na medida em que os acusados agiram com intenso e exacerbado dolo homicida, revelado pelos múltiplos disparos de arma de fogo efetuados contra a vítima, em um total de nove, parte deles em região anatômica de altíssima letalidade (cabeça).
6. Correta da desvaloração dos motivos do crime quando as provas dos autos indicam que o delito foi praticado em contexto de “guerra de gangues”.
7. Deve ser mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime, na medida em que, evidenciadas duas qualificadoras (perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima), o Magistrado utilizou uma das qualificadoras (perigo comum) para, nesta fase, negativar esta circunstância judicial, o que é perfeitamente possível.
8. O aumento da pena-base pela avaliação negativa de cada circunstância judicial deve ser razoável e proporcional, motivo pelo qual, no caso em análise, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável.
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que o réu que permaneceu solto durante a instrução possui o direito de apelar em liberdade, salvo se surgirem novos elementos que justifiquem a custódia cautelar.
10. Há fato superveniente a ensejar a prisão dos recorrentes que, embora tenham respondido ao processo em liberdade, reiteraram em conduta delitiva no curso da ação penal, razão pela qual se justifica a constrição decretada na sentença.
11. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.